Tribunal: STF
Processo: ARE 693435
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE SERVIDOR À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 578.657-RG (REL. MIN. MENEZES DIREITO - TEMA 073).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.